Tribunal: TJDFT
Processo: 0714720-35.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. PORTABILIDADE SEM SOLICITAÇÃO DO USUÁRIO. FRAUDE DE TERCEIRO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais, em razão de portabilidade de linha telefônica, sem solicitação do usuário, decorrente de fraude de terceiro. Recurso do autor visando à majoração da condenação.
2 – Danos morais. Valor da indenização. De fato, as empresas de telefonia respondem objetivamente por fraudes perpetradas no âmbito da prestação de serviços telefônicos (art. 14 do CDC). A condenação fixada em R$ 1.500,00 (R$ 750,00 para cada autor), no caso em exame, em que não restaram demonstrados maiores prejuízos aos autores, é adequada e proporcional. O primeiro autor alega que teve sua linha telefônica transferida a outra operadora, sem sua solicitação, por ação de terceiros fraudadores, os quais tentaram compensar um cheque em seu nome, mas não obtiveram êxito. Tal questão foi superada com a aquisição de novo chip, e veio acompanhada de alguns dissabores inerentes ao contexto da fraude, tais como, cobrança indevida (já resoluta) e suspensão de linha telefônica, a qual durou apenas dois dias e também já foi solucionada. Assim, ausente a demonstração de danos anormais aos autores, mantém-se a condenação fixada na origem. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelos autores.

J